Tribunal: CARF
Processo: 10872.720361/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um sócio-gerente, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico, que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência tributária. Provado que os diretores da pessoa jurídica praticaram atos de gestão amparados no que lhes conferia o contrato da sociedade para criação de despesas fictícias mediante constituição de sociedade inexistente de fato para prestação de serviços, deve ser restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi imputada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720361/2016-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.640 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
AMERICAS BARRA RIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em
conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem
subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que
ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser
tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma
pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de
fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar
demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição
da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando
se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome
da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico,
que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma
hipótese de incidência tributária. Provado que os diretores da pessoa jurídica
praticaram atos de gestão amparados no que lhes conferia o contrato da
sociedade para criação de despesas fictícias mediante constituição de sociedade
inexistente de fato para prestação de serviços, deve ser restabelecida a
responsabilidade tributária que lhes foi imputada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720361/2016-36
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre
Evaristo Pinto que votaram pelo provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre
Evaristo Pinto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausentes
momentaneamente os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Luciano Bernart
(suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1302-004.265, de21 de janeiro de 2020, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1302-004.265
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ARBITRAMENTO. RECEITA CONHECIDA COM BASE EM NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS.
A emissão de notas fiscais eletrônicas, por si só, não implica na contabilização
das correspondentes receitas nem no seu oferecimento à tributação.
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

No presente caso, de forma reiterada nos períodos fiscalizados, a contribuinte
apresentou as DIPJ com os valores de todas as fichas “zeradas” (custos,
despesas, demonstrações do resultado e do lucro real, cálculos do IRPJ e
CSLL, balanço patrimonial, etc,). Não apresentou as devidas escriturações
contábil e fiscal conforme as determinações regulamentares do Sistema SPED.
Não fez qualquer recolhimento e/ou confessou débitos relativos aos tributos
lançados. Quando por diversas vezes intimada e reintimada, não atendeu aos
reclamos para a apresentação dos arquivos digitais que dariam suporte à
escrituração, mesmo que extemporânea, dos registros contábeis de suas
atividades.
ARBITRAMENTO.
OPÇÃO
PELO
LUCRO
REAL
ANUAL.
IRRETRATABILIDADE.
A irretratabilidade mencionada no art. 232 do RIR/99 só se aplica para o
contribuinte, ou seja, se optar pelo lucro real anual, não poderá mudar para o
lucro real trimestral no decorrer do mesmo ano-calendário. Isso não impede
que a fiscalização utilize o regime arbitrado quando verificar que o contribuinte
não obedece ao requisito fundamental daquele outro regime, qual seja, manter
a escrituração contábil-fiscal e apresentá-la nas formas previstas na legislação
(por meio do Sistema SPED ou por meio de arquivos digitais quando
regularmente intimado).
ARBITRAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DO IRRF SOBRE SERVIÇOS
PRESTADOS.
Se a receita contida nas notas fiscais eletrônicas que embasaram a atuação
tratassem de prestação de serviços, seria possível cogitar do abatimento de
valores de tributos eventualmente retidos. Contudo, as notas fiscais eletrônicas
que embasaram a omissão de receita contida no lançamento não ensejaram
retenção na fonte porque apenas tratam de vendas de mercadorias ou vendas de
combustíveis e lubrificantes.
ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
Inexiste previsão legal para a compensação de prejuízos quando a tributação se
dá pelos regimes do lucro presumido ou arbitrado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGALIDADE.
Inexiste ilegalidade do feito fiscal, não caracterizando nulidade por preterição
do direito de defesa, se a infração foi claramente descrita, os fatos alegados
foram documentalmente comprovados e a fundamentação legal expressamente
declarada.
NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL. CONTADOR. MA FÉ.
A alegação de que o antigo contador agiu de má fé ao não noticiar o andamento
do procedimento fiscal não socorre a contribuinte. A prova de que as
intimações foram enviadas para o domicílio fiscal é suficiente para legitimar
feito. Na conformidade da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
A qualificação da multa foi claramente exposta no TVF e está associada à
conduta reiterada, fartamente demonstrada, de a contribuinte não oferecer a
receita auferida à tributação (por conseguinte não recolheu nem confessou
valores relativos ao IRPJ e CSLL). Desse modo, ficou configurada a sonegação
tipificada no art. 71 da Lei no 4.502/64.
MULTA AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 96, a falta de apresentação de livros
e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa
de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
No presente caso, não houve a solicitação direta de outros elementos que
poderiam ampliar o contexto da fiscalização. Os pedidos focaram em
elementos
genéricos
(relacionados
à
escrituração
e
correspondentes
documentos) cujo não atendimento resultou no arbitramento.
MULTA REGULAMENTAR. FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. TERMO INICIAL. CONTAGEM DE DIAS.
Mantém-se a multa aplicada quando verificado que estão corretos os cálculos
realizados pela fiscalização no que diz respeito ao termo inicial da infração e à
contagem dos dias até a lavratura do auto de infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE
COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Incabível a responsabilização solidária por interesse comum previsto no artigo
124, I, do CTN, quando não se verifica a confusão patrimonial de esferas
pessoais típica desse conceito.
No presente caso, faltou demonstrar que o produto da receita não tributada foi
apropriado por aquelas pessoas apontadas como responsáveis. Inexistiu, pelo
menos nas provas produzidas, a reclamada confusão patrimonial que
justificaria o enquadramento dos fatos no conceito do interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
Cabível a responsabilização de administradores quando se apresentam
provas concretas capazes de justificar as condutas dolosas (ou meramente
culposas) características dos atos com excesso de poderes ou infração de lei
previstos no artigo 135, III, do CTN.
No presente caso, as pessoas apontadas como responsáveis são
administradores da empresa contribuinte. Portanto, assumem a
responsabilidade pela conduta da sonegação. Na condição de
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

administradores, deveriam ter zelado pela não ocorrência da infração de
natureza penal constatada (a sonegação).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
arguições de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário do sujeito passivo principal, para cancelar o agravamento da
multa de ofício, vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que deu
provimento em maior extensão para cancelar também a qualificação da multa. Votou
pelas conclusões do relator, quanto à não ocorrência de decadência do lançamento, o
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo. Acordam, ainda, por maioria de votos, em
dar parcial provimento ao recurso dos responsáveis solidários quanto à imputação do
art. 124, inc. I do CTN, mantida a responsabilidade com base no art. 135, III do
CTN, vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que deu provimento
integral nesta parte. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gustavo Guimarães
da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias.

A Fazenda Nacional manifestou ciência do acórdão sem apresentar recurso.
Os sujeitos passivos apresentaram recursos especiais para os quais foi dado
parcial seguimento, conforme despacho de e-fls. 1423/1443. Neste, Presidente de Câmara
considerou comprovada a divergência jurisprudencial apenas com relação à tese: “Deve ser
excluída a responsabilidade tributária do coobrigado cuja conduta praticada não foi
individualizada, não sendo suficiente a mera condição de administrador.” Foi admitido como
paradigma o acórdão n. 1401-003.006.
Abaixo, trechos do despacho de admissibilidade:
(...)
Embora não tenham sido eleitos objetivamente temas ditos divergentes, pode-se deduzir
do recurso especial elaborado pelo Contribuinte e pelos coobrigados que suscitam
divergência interpretativa em relação às seguintes temáticas:
1) RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
1.1) “A desclassificação da escrita para fins de arbitramento do lucro, somente pode
ocorrer na impossibilidade de apuração do lucro real, sendo insuficiente quando há
documentos que possibilitem a apuração pelo lucro real”;
1.2) “A emissão de notas fiscais eletrônicas, por si só, não implica na contabilização das
correspondentes receitas nem no seu oferecimento à tributação”;
1.3) “A simples apuração de omissão de receita, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude”;
1.4) “Necessidade de realização de prova pericial, cabe a Autoridade Julgadora, de
ofício ou a requerimento da defesa, deferir a diligência”;
1.5) Decadência – reflexo que tratou da ocorrência de dolo no caso da qualificação da
multa de ofício (3a divergência); e
1.6) Desconsideração do IRPJ – Fonte.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

2) RECURSO ESPECIAL DOS COOBRIGADOS (SR. ADRIANO JOSÉ REIS
MARTINS, SR. THIAGO BAPTISTA MARTINS E SR. JAIME FERNANDO REIS
MARTINS JÚNIOR)
2.1) Deve ser excluída a responsabilidade tributária do coobrigado cuja conduta
praticada não foi individualizada, não sendo suficiente a mera condição de
administrador.
Passa-se a análise de cada um dos temas arguídos como divergentes.
(...)
2.1) Deve ser excluída a responsabilidade tributária do coobrigado cuja conduta
praticada não foi individualizada, não sendo suficiente a mera condição de
administrador.
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS: SR. ADRIANO JOSÉ REIS MARTINS, SR.
THIAGO BAPTISTA MARTINS E SR. JAIME FERNANDO REIS MARTINS
JÚNIOR (RECURSOS ELABORADOS EM CONJUNTO).
Em relação a esta divergência, dessa feita dos coobrigados acima em epígrafe, foram
apresentados como paradigmas os acórdão no 1401-003.006 (1a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 1a Turma Ordinária) e no 1301-004.781 (1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não
reformados até a presente data, e que receberam as seguintes ementas, naquilo que
importa reproduzir:
1o Paradigma – Acórdão no 1401-003.006:
(...)
RESPONSABILIDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
(...)
2o Paradigma – Acórdão no 1301-004.781:
(...)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a imposição da
multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei no
4.502/64.
(...)
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
COMPROVAÇÃO
DA
CONDIÇÃO
DE
ADMINISTRADORES
DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

Somente se mantém a responsabilidade atribuída com base no art. 135, III, do
CTN àqueles que, comprovadamente, exerciam a administração da pessoa
jurídica à época dos fatos gerados da obrigação tributária.
Em apertada síntese, procura-se demonstrar a divergência alegando-se que os
paradigmas, ao contrário do que ocorreu no ac. recorrido. decidiu pela necessidade de
individualização de conduta dos administradores das pessoas jurídicas para fins de
aplicação da responsabilidade tributária a que alude o art. 135, III, do CTN e que essa
individualização não pode ser o simples fato de ser gestor da empresa no período
considerado.
Enfatizou-se a falta de individualização da conduta que responsabilizou os Recorrentes
apenas pela condição deles de administradores, nos seguintes termos:
(...) nos Autos de Infração não há qualquer descrição da conduta supostamente
dolosa dos Recorrentes, sobretudo de forma individualizada, na medida em que
apenas demonstram que houve simples descumprimento de obrigações tributárias
acessórias, o que não é suficiente para gerar responsabilização solidária dos
Recorrentes.
(...)
3.14. No entanto, a Autoridade Fiscal deveria ter que individualizar as condutas,
comprovando como cada um dos administradores atuou de forma decisiva para
os atos alegados como fraude e, também, comprovar quem realmente era o
administrador da empresa no momento dos fatos geradores da obrigação
tributária, elementos que não ficaram demonstrados no Auto de Infração.
(...)
3.16. Tal entendimento se encontra divergente de acórdãos exarados por turmas
julgadoras desse E. CARF que, em caso similar a este, decidiu de forma diversa.
(...)
3.19. Nos termos do acórdão acima, o simples fato dos Recorrentes serem
diretores da contribuinte não significa que deve ser imputada responsabilidade
aos mesmos, principalmente, em razão de tal fato ter sido praticado pelo
contador para quem foram enviadas as intimações.
(...)
Nesse sentido, concluo que não se pode dizer neste caso que a Recorrente tenha
partido da denominada premissa equivocada, na medida em que o despacho
admite que a individualização da conduta se deu apenas através do fato de o
diretor-presidente da JBS ser diretor da empresa autuada “quando do uso dos
artifícios citados” ́[pela empresa].
Em relação ao primeiro paradigma (1401-003.006), as situações fáticas postas em
confronto são assemelhadas, no relevante. Em ambos os julgados discute-se a atribuição
de responsabilidade dos administradores pelo art. 135, inciso III do CTN em que a
empresa da qual fazem parte foi atribuída infração dolosa com qualificação da multa
(mantidas).
Porém, apesar de as situações fáticas serem assemelhadas, as providências foram
opostas, configurando o dissídio jurisprudencial nos termos abaixo:
Enquanto no ac. recorrido os mesmos fatos que ensejaram a aplicação da multa
qualificada contra a pessoa jurídica foram considerados suficientes para a
responsabilização dos sócios administradores, com base no art. 135, III, do CTN, em
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

que a conduta individualizada limitou-se a apontar de forma genérica os atos gestão
como ensejadores das respectivas responsabilizações, ou seja, o fato de serem
administradores no período considerado.
De outra banda, o primeiro paradigma – em que se enfrentou um caso de “simulação,
por interposição de pessoa” - sustenta que a caracterização da hipótese responsabilidade
prevista no artigo 135, III, do CTN, é imprescindível que a autoridade lançadora
individualize a conduta praticada por cada administrador, não sendo admitido que essa
atribuição de responsabilidade seja decorrente apenas da sua condição de administrador
com presumido conhecimento sobre os fatos que ensejaram o delito societário praticado
pela empresa.
Confira-se trechos do acórdão recorrido e do primeiro paradigma amparando a
conclusão acima:
Acórdão recorrido:
(..)
Nada obstante, a situação é diferente no que diz respeito ao enquadramento na
hipótese do art. 135, III. De fato, as pessoas apontadas como responsáveis são
administradores da empresa contribuinte (o Sr. ADRIANO JOSÉ REIS
MARTINS é, inclusive, sócio administrador). Portanto, assumem a
responsabilidade pela conduta da sonegação (já confirmada no tópico que tratou
da qualificação das multas aplicadas). Na condição de administradores, deveriam
ter zelado pela não ocorrência da infração de natureza penal constatada (a
sonegação). Não se trata, então, de mero inadimplemento dos tributos como
equivocadamente alegam os recorrentes. Nesse contexto, é desnecessária
qualquer diligência para verificação dos fatos.
Destarte, mantenho a atribuição das responsabilidades com base no art. 135, III,
do CTN.
Excerto do 1o Paradigma:
Quanto aos responsáveis, entendo que o recurso voluntário deve ser provido.
Isso porque o Termo de Sujeição Passiva Solidária não descreve condutas
individuais, trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados
responsáveis serem diretores da contribuinte que praticou "Esta conduta
intencional de criar operações sem qualquer substância econômica ou propósito
negocial, a não ser o de elidir tributos, aumentou as despesas operacionais da
Jubiabá Veículos Ltda, reduzindo sensivelmente o valor tributo a recolher,
mediante comportamento doloso, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, bem como alteração das características fundamentais do fato gerador,
qual seja, o lucro tributável." (fl. 1.126).
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados"
(comissivos) com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá caso a pessoa que "presenta"
a pessoa jurídica (Pontes de Miranda) atue para além de suas atribuições
contratuais/ estatutárias ou legais. Ou seja, para a configuração de tal
responsabilidade, é imprescindível que o auto de infração descreva
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de infração de lei
ou contrato social e identifique o agente, no que o auto de infração em questão
foi falho.
Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas
físicas apontadas como responsáveis tinham conhecimento dos fatos, tal
circunstância não consta expressamente da imputação fiscal, não sendo possível
admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento aos recursos voluntários
dos imputados responsáveis.
Entretanto, em relação ao segundo paradigma, a divergência não foi comprovada porque
sustenta entendimento convergente ao do acórdão recorrido, entre outros óbices abaixo
destacados.
Diferente do alegado pelos Recorrentes, abstraindo-se a questão fática e focando-se
eminentemente na questão jurídica, verifica-se que ao invés de divergência, há uma
convergência entre os julgados: uma vez que ambos os julgados, no que tange ao
enfrentamento dos delitos societários praticados pelas respectivas empresas, abraçaram
o entendimento de que seria suficiente para satisfazer o critério da individualização de
conduta a comprovação de que os acusados detinham poderes de administração da
pessoa jurídica, presumido assim conhecimento sobre os fatos que ensejaram o delito
societário.
Confira-se trechos do segundo paradigma a esse respeito: (...)
(...) há reiteradas decisões no sentido de que se mostra suficiente para tal
individualização de conduta a comprovação de que o acusado detinha poderes de
administração da pessoa jurídica. Veja-se, por exemplo, o decidido no AgRg no
REsp 1.551.783/SP:
(...)
3. Nos crimes societários, não se exige a descrição individualizada das condutas
de cada acusado, bastando para se assegurar o direito à ampla defesa a descrição
do fato delituoso e a indicação da participação de cada autor na empreitada
criminosa. Assim, no caso dos autos, não há falar em responsabilidade penal
objetiva, tendo em vista que ficou demonstrado na denúncia o liame
subjetivo na conduta imputada ao recorrente, que, como sócio e
administrador da pessoa jurídica, supostamente teria sonegado tributo
mediante a omissão de informação às autoridades fazendárias e fraude na
fiscalização tributária. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC
70.805/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)
(...)
III - Nos delitos societários, a peça acusatória (ainda que não possa ser de toda
genérica) é válida quando demonstra um liame entre a atuação dos denunciados e
a conduta delituosa (mesmo que não individualize as condutas de cada um), a
revelar a plausibilidade da imputação deduzida e permitindo o exercício da
ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes.
(...) (Destaques do original)
Com efeito, se tal interpretação é dada pelo próprio STJ no julgamento de
recursos no âmbito criminal derivados de procedimentos fiscais, não há como se
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

distanciar, em relação aos mesmos fatos, no que diz respeito à
individualização de conduta para fins de apuração de responsabilidade tributária.
Assim sendo, voto por dar provimento parcial ao recurso do coobrigado Peter
Reiter para manter sua responsabilidade somente em relação à parcela da
infração mantida de omissão de receita com base em cancelamento fictício de
notas fiscais de venda.(Destacou-se).
Quanto ao outro viés levantado pelos Recorrentes, no sentido de questionar a validade
da condição de administradores no momento dos fatos geradores, para efeito de
atribuição de responsabilidade a que diz respeito o art. 135, inciso III do CTN. cabe
salientar primeiro que tal matéria de natureza eminentemente probatória nem sequer foi
debatida no acórdão recorrido, sendo por esse ângulo considerada matéria não
prequestionada; e, por fim, mas não menos importante, como se observa pelas
transcrições acima, o próprio voto condutor do paradigma também não se debruçou
sobre essa questão específica, cuja pertinência o contribuinte retirou apenas do teor da
ementa que, no caso, não representa o teor fidedigno do voto.
Ademais, ainda quanto à expressão retirada da ementa “exerciam a administração da
pessoa jurídica à época dos fatos gerados da obrigação tributária”, há também
convergência entre os julgados, pois não se tem notícia alguma no acórdão recorrido
(justamente porque não foi questionado pela defesa) que os Recorrentes não eram os
efetivos administradores da empresa à época dos fatos geradores; e ultrapassar esse
limite é também partir para a denominada “premissa equivocada”, sendo apenas um
juízo de valor feito pelos Recorrentes sem nenhum respaldo nos autos, comprometendo
mais ainda a demonstração da divergência.
Portanto, este segundo paradigma deve ser afastado seja por haver convergência entre
os julgados, seja subsidiariamente por partir de premissa equivocada.
Por todo o exposto, proponho que esta divergência relacionada aos coobrigados seja
admitida em face da configuração do dissídio jurisprudencial, mas apenas em relação ao
primeiro paradigma (Ac. no 1401-003.006).
Conclusão
Pelo exposto, propomos que DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial de
todos os coobrigados; em relação à divergência apresentada, mas apenas em relação ao
primeiro paradigma (Ac. no 1401-003.006);
Os sujeitos passivos apresentaram agravo, que foi improvido. Apresentaram em
seguida petição denominada “embargos de declaração”, que foi recebida como “requerimento” e
que não foi conhecido, tendo o despacho de fls. 1623-1624 observado que o RICARF/2015 é
expresso na determinação definitiva do despacho do Presidente da CSRF no exame de agravo,
não cabendo qualquer outro recurso contra essa decisão, bem como que a peça “também não
pode ser recepcionada como petição para correção de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto ou erros de escrita ou de cálculo existentes no despacho, cujo saneamento se imporia
em razão do art. 60 do Decreto no 70.235/72. Como se sabe, o erro se constata com a simples
observação do que está dito no despacho e não trata das matérias postas. Já a expressão, lapso
manifesto, não tem definição precisa, seja no direito positivo ou na doutrina, mas há razoável
consenso de que ela não alcança divergências de interpretação da legislação, ainda que
conceitual”.
A fls. 1609-1620 consta sentença proferida em mandado de segurança impetrado
pelo contribuinte, a qual revoga a liminar anteriormente concedida, julga improcedente o pedido
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

e denega a segurança. Na ação judicial o contribuinte havia questionado aspectos relacionados ao
lançamento tais como o arbitramento e a qualificação da multa.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando genericamente a
admissibilidade, indicando apenas que “o recurso especial da contribuinte não seja conhecido,
pois a recorrente pretende ver reapreciadas provas”. Questiona também o mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
No caso, o acórdão recorrido excluiu a imputação de responsabilidade com base
no artigo 124, I, do CTN, mas manteve a responsabilização dos administradores com base no
artigo 135, III, do CTN, nos seguintes termos (grifamos):
No presente caso, verifico que não foram trazidos aos autos elementos suficientes para
caracterizar a responsabilidade com base no art. 124, I. Com efeito, faltou demonstrar
que o produto da receita não tributada foi apropriado por aquelas pessoas apontadas
como responsáveis. Inexistiu, pelo menos nas provas produzidas, a reclamada confusão
patrimonial que justificaria o enquadramento dos fatos no conceito do interesse comum.
Divirjo, assim, do entendimento esposado pela instância a quo quanto a este ponto
porque, salvo melhor juízo, a decisão recorrida entendeu que a mera caracterização da
omissão de receita, por si só, já permitiria a responsabilização com base no art. 124, I.
Nada obstante, a situação é diferente no que diz respeito ao enquadramento na hipótese
do art. 135, III. De fato, as pessoas apontadas como responsáveis são administradores da
empresa contribuinte (o Sr. ADRIANO JOSÉ REIS MARTINS é, inclusive, sócio
administrador). Portanto, assumem a responsabilidade pela conduta da sonegação (já
confirmada no tópico que tratou da qualificação das multas aplicadas). Na condição de
administradores, deveriam ter zelado pela não ocorrência da infração de natureza
penal constatada (a sonegação). Não se trata, então, de mero inadimplemento dos
tributos como equivocadamente alegam os recorrentes. Nesse contexto, é desnecessária
qualquer diligência para verificação dos fatos.
Destarte, mantenho a atribuição das responsabilidades com base no art. 135, III, do
CTN.
Como razões para a manutenção da multa qualificada, o acórdão recorrido
afirmou:
Ora, a qualificação da multa foi claramente exposta no TVF e está associada à conduta
reiterada, fartamente demonstrada, de a contribuinte não oferecer a receita auferida à
tributação (por conseguinte não recolheu nem confessou valores relativos ao IRPJ e
CSLL). Desse modo, ficou configurada a sonegação tipificada no art. 71 da Lei no
4.502/64.”
Assim, no caso dos autos o acórdão recorrido considerou como “sonegação” o ato
de reiteradamente não oferecer a receita auferida à tributação, e responsabilizou os
administradores por tal conduta sob a premissa de que eles deveriam ter zelado para que tal
infração não ocorresse.
Por outro lado, o acórdão paradigma 1401-003.006 exclui a responsabilização
imputada com base no artigo 135, III, do CTN sob a premissa de que “é imprescindível que o
auto de infração descreva especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de
infração de lei ou contrato social e identifique o agente, no que o auto de infração em questão
foi falho.” E afirma, que “Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que
as pessoas físicas apontadas como responsáveis tinham conhecimento dos fatos, tal
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

circunstância não consta expressamente da imputação fiscal, não sendo possível admitir a
responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição”.
A infração ali analisada tratou de glosa de despesas não comprovadas e/ou
inexistentes, e a multa qualificada foi mantida pelo acórdão 1401-003.006 porque “houve
conluio entre empresas de um mesmo grupo para a criação, apenas no papel, de empresa
optante pelo regime de lucro presumido, para faturar serviços exclusivamente para empresas do
grupo sujeitas à tributação no regime de lucro real, resultando essencialmente na majoração
das despesas deduzidas por estas últimas, sem qualquer alteração material na realização de tais
atividades,...”.
Ou seja, o paradigma analisou situação que foi considerada “conluio” entre
empresas para a “criação de situação artificial”, foi mantida a multa qualificada, mas a
responsabilidade tributária foi excluída porque o auto de infração não indicou a específica
conduta praticada pelos administradores nesse contexto. Já no acórdão recorrido, considerou-se
que mantida a autuação e a qualificação da multa por sonegação, a mera condição de
administradores da empresa já levaria à responsabilização das pessoas físicas.
Compreendo que a divergência jurisprudencial resta demonstrada, eis que, diante
de uma empresa contribuinte acusada de “sonegação”/”conluio”, o acórdão recorrido mantém a
responsabilidade dos administradores apenas em razão do cargo por estes ocupado na empresa,
que resultaria em um dever de zelar para que tal conduta não ocorresse, enquanto que o
paradigma 1401-003.006 exige, para além do cargo de administrador, a individualização da
conduta ilícita por parte do responsabilizado.
Ante o exposto, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir os parâmetros para a
responsabilização tributária com base no artigo 135, III, do CTN.
No caso, o auto de infração em questão apura omissão de receitas com base em
Notas Fiscais Eletrônicas de vendas (NFEs), lança tributos no regime do lucro arbitrado, e
considera ter se tratado de hipótese de qualificação da multa de ofício porque, durante os 3 anos-
calendário fiscalizados, a empresa apresentou DIPJ com todas as fichas em branco, não
confessou quaisquer tributos via DCTF ou ECD, não obstante ter emitido NFEs na casa das
centenas de milhões de reais.
Nesse contexto, o Termo de Verificação Fiscal (TVF) conclui que teria restado
materializada a hipótese de sonegação descrita no art. 71 da Lei 4.502/1964, afirmando ainda que
“fica reconhecido o alcance dos fatos pela Lei no 8.137/90” e que, por isso, informa ter sido
lavrada a respectiva Representação Fiscal para Fins Penais. Em seguida, trará da
responsabilização dos administradores, nos seguintes termos:
Cumpre observar que, no presente lançamento de autos de infração, restou caracterizada
nos termos do art. 124, inciso I e art. 135, inciso III da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), a sujeição passiva solidária, em face do sócio-administrador
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

ADRIANO JOSE REIS MARTINS, CPF no 888.492.447-20 e dos administradores
JAIME FERNANDO REIS MARTINS JUNIOR e THIAGO BAPTISTA MARTINS,
CPF nso 109.727.417-98 e 125.656.577-65, respectivamente.
Como se percebe, no caso os administradores foram responsabilizados em razão
da pela simples condição de constarem como gestores de uma empresa acusada da prática de
sonegação. Não há, porém, nenhuma indicação de conduta individualizada das pessoas físicas
citadas, de forma a conectá-la à prática do ato ilícito previsto como pressuposto da
responsabilização nos termos do artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Ser administrador da empresa certamente confere à pessoa física a condição
(potencial) de praticar atos em nome daquela, e se a empresa é acusada da prática de ilícitos,
provavelmente alguma pessoa física a “presentou” nestes atos. Mas o TVF não aprofunda essa
análise e não consta da acusação se, de fato, os três administradores em questão (ou quais deles)
praticaram tais atos de “sonegação” imputados à pessoa jurídica.
Aplica-se, aqui, plenamente, o racional do paradigma, que exige, para a
responsabilização das pessoas físicas, a indicação da conduta ilícita individualmente por elas
praticada. Afinal, o artigo 135 do CTN responsabiliza por “atos praticados”, não por omissões,
como pretendeu a autoridade autuante no presente caso.
Lê-se no paradigma:
Recurso voluntário dos responsáveis
Quanto aos responsáveis, entendo que o recurso voluntário deve ser provido.
Isso porque o Termo de Sujeição Passiva Solidária não descreve condutas individuais,
trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados responsáveis serem
diretores da contribuinte que praticou "Esta conduta intencional de criar operações sem
qualquer substância econômica ou propósito negocial, a não ser o de elidir tributos,
aumentou as despesas operacionais da Jacuípe Veículos Ltda, reduzindo sensivelmente
o valor tributo a recolher, mediante comportamento doloso, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, bem como alteração das características fundamentais do fato
gerador, qual seja, o lucro tributável." (fl. 1.126).
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá caso a pessoa que "presenta" a
pessoa jurídica (Pontes de Miranda) atue (atos comissivos) para além de suas
atribuições contratuais/estatutárias ou legais. Ou seja, para a configuração de tal
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

responsabilidade, é imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a
conduta praticada em excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e
identifique o agente, no que o auto de infração em questão foi falho.
Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas físicas
apontadas como responsáveis tinham conhecimento dos fatos, tal circunstância não
consta expressamente da imputação fiscal, não sendo possível admitir a
responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento aos recursos voluntários dos
imputados responsáveis.
Esta 1a Turma da CSRF tem decidido que a individualização da conduta é
imprescindível à responsabilização com base no artigo 135, III do CTN:
Acórdão 9101-006.359, de 8 de novembro de 2022
ARTIGO 135, III. FALTA DE MOTIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA AFASTADA PARA DETERMINADAS PESSOAS FÍSICAS.
Para a configuração da responsabilidade solidária prevista no art. 135, III do
CTN, é imprescindível que o Termo de Sujeição Passiva descreva
especificamente a conduta praticada com excesso de poder ou infração de lei
ou contrato social, identificando diretamente a pessoalidade do agente, sob
pena de improcedência.

Assim, não pode a responsabilidade dos administradores ser mantida no presente
caso, por deficiência na acusação fiscal, que não logrou comprovar quem praticou os atos com
excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos, pressuposto para a
responsabilização com base no artigo 135 do CTN.
Diante do voto acima, sugeri a seguinte ementa para este julgado:
ARTIGO 135, III DO CTN. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA. Para a
configuração da hipótese de responsabilidade tributária prevista no artigo 135
do CTN é imprescindível que a acusação fiscal descreva especificamente a
conduta praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, identificando diretamente o agente, sob pena de improcedência

Conclusão
Ante o exposto oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe provimento, excluindo a responsabilidade atribuída a ADRIANO JOSÉ REIS
MARTINS, THIAGO BAPTISTA MARTINS E JAIME FERNANDO REIS MARTINS
JÚNIOR.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial dos responsáveis tributários. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu
que o acórdão recorrido não merecia reparos.
Para tanto, são aqui adotados os mesmos fundamentos expressos por esta
Conselheira no Acórdão no 9101-005.502, citado na declaração de voto, mediante reafirmação do
entendimento expresso por este Colegiado em 8 de agosto de 2019, nos termos do voto condutor
do Acórdão no 9101-004.3511, de lavra do ex-Conselheiro André Mendes de Moura:
A sujeição passiva indireta foi imposta com base no artigo 135 do CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sendo o caso em tela sobre a responsabilização tributária dos sócios LUIZ
RODRIGUES DOS SANTOS, VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS, a apreciação recai sobre o inciso III do
artigo, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Vale dizer que cabe aos sócios e dirigentes zelar pelo adequado funcionamento das
sociedades empresárias, devendo cumprir uma série de obrigações gerais, previstas no
ordenamento jurídico, de natureza formal. Fábio Ulhoa Coelho2 discorre:
“A razão de ser dessas formalidades, que o direito exige dos exercentes de
atividade empresarial, diz respeito ao controle da própria atividade, que interessa
não apenas aos sócios do empreendimento econômico, mas também aos seus
credores e parceiros, ao fisco e, em certa medida, à própria comunidade. O
empresário que não cumpre suas obrigações gerais – o empresário irregular –
simplesmente não consegue entabular e desenvolver negócios com empresários
regulares, vender para a Administração Pública, contrair empréstimos bancários,
requerer a recuperação judicial etc. Sua empresa será informal, clandestina e
sonegadora de tributos.”

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Adriana Gomes Rêgo, divergindo na matéria as Conselheiras Cristiane Silva Costa e Lívia
De Carli Germano.
2 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa. 12. ed. rev. e atual. São Paulo :
Saraiva, 2008.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

Quando o art. 135 do CTN dispõe, no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade. E tais atos são praticados
por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as
obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o
crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Aqui se fala em conduta, acepção objetiva
(de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo).
Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam o quadro societário, mas apenas
sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
O inciso III do art. 135 do CTN trata da responsabilidade dos administradores das
pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da responsabilização repousa sobre quem
pratica atos de gerência. Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio-gerente”,
quanto um diretor contratado. Também pode ser uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa (tal situação deve estar
devidamente demonstrada na acusação fiscal). Não basta a pessoa integrar o quadro
societário, deve restar demonstrado que possui poderes para praticar atos de gestão, seja
mediante documentos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais,
estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando
a efetiva atuação em nome da empresa, vez que, nesse caso, os documentos
constitutivos da sociedade não trazem o seu nome.
Estabelecidas as premissas, passo ao exame do caso concreto.
Transcrevo excerto dos Termos de Sujeição Passiva:
[...]
Percebe-se que a acusação recai sobre (1) a utilização de notas fiscais inidôneas, de
empresa com atividade operacional inexistente, para fabricar despesas fictícias; (2)
apresentação de declarações DIPJ com receitas zeradas, e (3) não apresentação de
arquivos magnéticos obrigatórios.
Afasto as ocorrências (2) e (3) para fins de imputação de responsabilidade tributária
com base no art. 135 do CTN, para o caso concreto. De fato, são infrações tributárias,
que inclusive justificaram a qualificação, o agravamento da multa de ofício e
arbitramento do lucro para os lançamentos de ofício dos anos de 2007 e 2008. Contudo,
quando se fala em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, como fundamento para trazer ao polo passivo da relação jurídica-
tributária os sócios, administradores e representantes da pessoa jurídica, há que se
verificar a ocorrência de um ilícito específico, que evidencie o ocorrência de uma
construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência tributária (por
exemplo, criação de despesas fictícias mediante utilização de documentos falsos e
inidôneos, utilização de empresas fictícias sem substância e/ou com objetivo de
transferência de ativos/passivos para criar despesas ou se esquivar de incidências
tributárias), que é retratado com clareza nos presentes autos em relação à fabricação de
despesas fictícias mediante utilização de notas fiscais de empresa inidônea (LCS
AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA). Transcrevo as constatações da
autoridade fiscal:
[...]
Em relação à utilização de notas fiscais inidôneas, de empresa com atividade
operacional inexistente, para fabricar despesas fictícias, resta caracterizada a fratura
exposta na atuação daqueles que possuem poder de gerência/administração da pessoa
jurídica.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

A utilização das notas fiscais sem lastro deu ensejo à glosa de despesas (item 3.1 do
Termo de Verificação Fiscal), que teve repercussão para os lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins relativos ao ano-calendário de 2006, e IRRF (pagamentos sem
causa/beneficiário não identificado) relativos a fatos geradores de 2006 (item 3.2 do
Termo de Verificação Fiscal).
Ou seja, a infração que justifica a imputação da responsabilidade tributária diz respeitos
a atos de gestão praticados no decorrer do ano-calendário de 2006.
Transcrevo o que consta no contrato social da pessoa jurídica, sobre atos praticados pelo
administrador:
[...]
Resta, portanto, suficientemente demonstrado, com base nos documentos societários da
pessoa jurídica, que a sócia VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR
detinha poderes de gestão/administração da empresa, para o ano-calendário de 2006.
Por outro lado, tendo em vista que os sócios LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS não detinham poderes de administração, e
tampouco restou demonstrado nos autos que seriam sócios de fato no decorrer do ano-
calendário de 2006, não devem integrar o polo passivo na relação jurídica-tributária.
Tendo em vista que os recursos voluntários trouxeram matérias que não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido (porque a decisão afastou a responsabilidade
tributária e tornou a apreciação das matérias prejudicadas naquele julgamento), cabe o
retorno dos autos para a turma a quo.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso
especial da PGFN, para restabelecer a responsabilização tributária de VANESSA
RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR, e determinar o retorno dos autos para a turma
a quo. (destaques do original)
Também aqui a acusação recai apenas sobre aqueles que incorreram em atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A imputação
foi dirigida aos administradores da sociedade em face da qual o Colegiado a quo concluiu que
restou provada a conduta reiterada, fartamente demonstrada, de a contribuinte não oferecer a
receita auferida à tributação (por conseguinte não recolheu nem confessou valores relativos ao
IRPJ e CSLL). Desse modo, ficou configurada a sonegação tipificada no art. 71 da Lei no
4.502/64.
Para maior clareza, registre-se que acusação fiscal, neste ponto, assim consignou:
Cabe ressaltar que, relativamente aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, o
fiscalizado apresentou a este Fisco suas Declarações de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) com todas as fichas em branco (Custos, Despesas,
Demonstração de Resultados, do Lucro Real, Cálculo do Imposto de Renda, da CSLL,
Balanço Patrimonial, etc.). Não constam nos sistemas desta RFB recolhimentos e/ou
confissão de débitos em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
relativos ao IRPJ e CSLL, tampouco entrega de suas Escriturações Contábeis Digitais –
ECD no Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.
Denota-se, portanto, o fiscalizado não ofereceu à tributação nenhum valor a título de
receita e não recolheu/confessou valores relativos ao IRPJ e CSLL, não obstante ter
emitido nos citados anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, Notas Fiscais Eletrônicas
(NFe) de vendas nos montantes de R$ 188.386.121,80, R$ 252.796.293,94 e R$
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

282.264.887,20, respectivamente, conforme informações constantes no Sistema Público
de Escrituração Digital – Sped, módulo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe).
Apesar de ter sido instado reiteradamente a apresentar suas escriturações contábeis
Digitais (ECD), bem como demonstrativos de apuração do Lucro Real e da CSLL,
relativos aos citados anos-base, o contribuinte não as apresenta, tampouco justifica o
motivo de sua inação. Ademais, tendo sido encaminhados Termos de Intimação Fiscais
ao contribuinte para se manifestar acerca da emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)
de venda nos referidos anos-base nos montantes anuais de R$ 188.386.121,80, R$
252.796.293,94 e R$ 282.264.887,20, o interessado também não se pronunciou sobre
tais receitas de vendas.
Dos levantamentos acima descritos, chega-se à conclusão que a conduta reiterada
adotada pelo contribuinte supracitado se enquadra em omissão dolosa tendente a
impedir o Fisco de conhecer as atividades/operações da pessoa jurídica e, portanto, a
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária, configurando sonegação fiscal e
justificando aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, aumentada de
metade, haja vista não atendimento pelo sujeito passivo à intimações para prestar
esclarecimentos, bem como para entregar seus arquivos digitais, alcançando o
percentual de 225% de multa. Em que pese a disponibilidade das notas fiscais
eletrônicas de vendas emitidas pelo fiscalizado constantes no ambiente Sped e sua
utilização neste lançamento, excluídas estas informações, estaria o Fisco impossibilitado
de conhecer as atividades/operações do contribuinte, haja vista que o fiscalizado em
todos os anos-calendário em tela apresentou suas DIPJ com as fichas em branco, assim
como não transmitiu suas ECD ao ambiente Sped e não atendeu as diversas intimações
do Fisco para prestar informações/esclarecimentos, entre outras solicitações.
[...]
O artigo no 71 da Lei no 4.502/64 citado acima tem a seguinte redação:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; (grifo nosso).
Fica materializada, portanto, hipótese de sonegação descrita no art. 71 da Lei no
4.502/64.
[...]
Cumpre observar que, no presente lançamento de autos de infração, restou caracterizada
nos termos do art. 124, inciso I e art. 135, inciso III da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), a sujeição passiva solidária, em face do sócio-administrador
ADRIANO JOSE REIS MARTINS, CPF no 888.492.447-20 e dos administradores
JAIME FERNANDO REIS MARTINS JUNIOR e THIAGO BAPTISTA MARTINS,
CPF nso 109.727.417-98 e 125.656.577-65, respectivamente.
Há, portanto, elementos de fato assim necessários à aplicabilidade do art. 135 do
CTN e demonstração da atuação irregular dos sócios administradores, que geriram a sociedade
no período em que, reiteradamente, a sonegação foi praticada, descumprindo, assim, seu dever
de pelo adequado funcionamento das sociedades empresárias, sendo desnecessária a
demonstração de suas condutas específicas em atos que ensejaram a sonegação constatada.
O presente voto, assim, é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial dos responsáveis tributários.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Apenas os recurso especiais dos responsáveis tributários Adriano José Reis
Martins, Thiago Baptista Martins e Jaime Fernando Reis Martins Júnior tiveram seguimento na
pretensão de que deve ser excluída a responsabilidade tributária do coobrigado cuja conduta
praticada não foi individualizada, não sendo suficiente a mera condição de administrador. A
divergência restou caracterizada em face do paradigma no 1401-003.006. Já com respeito ao
paradigma no 1301-004.781, compreendeu-se haver convergência entre os julgados, apontando-
se também que a arguição partiria de premissa equivocada. Os responsáveis apresentaram
agravo, mas lhes foi negado conhecimento diante do seguimento dado ao recurso especial com
base no primeiro paradigma.
Os responsáveis questionam a falta de individualização de suas condutas,
bastando à imputação o fato de serem gestores da empresa no período fiscalizado.
No acórdão no 1302-004.265, o Colegiado a quo decidiu, por maioria de votos,
em dar parcial provimento ao recurso dos responsáveis solidários quanto à imputação do art.
124, inc. I do CTN, mantida a responsabilidade com base no art. 135, III do CTN, vencido o
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que deu provimento integral nesta parte. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena
Dias. Também foi mantida a qualificação da penalidade aplicada em razão da caracterização
sonegação, por conduta reiterada, fartamente demonstrada, de a contribuinte não oferecer a
receita auferida à tributação. Constou da ementa que no presente caso, as pessoas apontadas
como responsáveis são administradores da empresa contribuinte. Portanto, assumem a
responsabilidade pela conduta da sonegação. Na condição de administradores, deveriam ter
zelado pela não ocorrência da infração de natureza penal constatada (a sonegação).
Releva observar que o voto condutor do acórdão recorrido enfrenta, apenas, o
seguinte questionamento deduzido pelos responsáveis tributários em recurso voluntário:
As pessoas apontadas como responsáveis questionaram o fato de a autoridade fiscal ter
utilizado conjuntamente as previsões contidas nos arts. 124, I, e 135, do CTN, para
fundamentar sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária consubstanciada pelo
lançamento. A seu ver, esses dispositivos tratam de situação distinta e até mesmo
antagônicas. No entanto, seus recursos não deveriam tratar do art. 135 em sua inteireza,
mas, sim, do seu caput c/c o inc. III. Isso porque foi essa a fundamentação inserida no
TVF.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

Sob esta ótica, a responsabilização com base no art. 124, I do CTN foi afastada,
porque pautada na mera caracterização da omissão de receita, e a imputação com base no art.
135, III do CTN foi mantida porque, como administradores, os responsabilizados assumem a
responsabilidade pela conduta da sonegação (já confirmada no tópico que tratou da
qualificação das multas aplicadas). Na condição de administradores, deveriam ter zelado pela
não ocorrência da infração de natureza penal constatada (a sonegação).
Em recurso especial, os responsáveis enfatizaram a falta de individualização da
conduta, dada a imputação com base, apenas, na sua condição de administradores. Veja-se:
(...) nos Autos de Infração não há qualquer descrição da conduta supostamente dolosa
dos Recorrentes, sobretudo de forma individualizada, na medida em que apenas
demonstram que houve simples descumprimento de obrigações tributárias acessórias, o
que não é suficiente para gerar responsabilização solidária dos Recorrentes.
(...)
3.14. No entanto, a Autoridade Fiscal deveria ter que individualizar as condutas,
comprovando como cada um dos administradores atuou de forma decisiva para os atos
alegados como fraude e, também, comprovar quem realmente era o administrador da
empresa no momento dos fatos geradores da obrigação tributária, elementos que não
ficaram demonstrados no Auto de Infração.
(...)
3.16. Tal entendimento se encontra divergente de acórdãos exarados por turmas
julgadoras desse E. CARF que, em caso similar a este, decidiu de forma diversa.
(...)
3.19. Nos termos do acórdão acima, o simples fato dos Recorrentes serem diretores da
contribuinte não significa que deve ser imputada responsabilidade aos mesmos,
principalmente, em razão de tal fato ter sido praticado pelo contador para quem foram
enviadas as intimações.
(...)
Nesse sentido, concluo que não se pode dizer neste caso que a Recorrente tenha partido
da denominada premissa equivocada, na medida em que o despacho admite que a
individualização da conduta se deu apenas através do fato de o diretor-presidente da
JBS ser diretor da empresa autuada “quando do uso dos artifícios citados” ́[pela
empresa].
Constata-se, porém, que argumentação semelhante fora deduzida em recurso
voluntário. Os responsáveis expressamente defendem que não há como se responsabilizar os
Recorrentes sem que se verifique quem efetivamente praticou os atos do Art. 135 do CTN e qual
foi o grau de participação de cada um deles. E tais argumentos foram assim resumidos no
relatório do acórdão recorrido:
As pessoas indicadas como responsáveis, por sua vez, apresentaram também recursos
reunidos numa mesma peça processual. Essencialmente, protestaram pela ausência de
responsabilização com base nos arts. 124, I, e 135, do CTN, bem como que se
declarasse a nulidade dessa atribuição em face da impossibilidade de aplicação conjunta
de ambos os dispositivos. No mérito, reportam-se aos argumentos deduzidos no recurso
da empresa contribuinte e reforçam o pedido de perícia.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

Neste cenário, impõe-se inferir que o entendimento do Colegiado a quo foi no
sentido de que a referida individualização era desnecessária, dada a condição, dos
responsabilizados, de administradores da pessoa jurídica no período em que constatada a
ocorrência de sonegação. O voto condutor do recorrido assim pontua na abordagem inicial
acerca da aplicação do art. 135, III do CTN, antes da conclusão aqui questionada:
Pelo que se depreende, os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas,
pelo fato de terem praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei que
resultaram na obrigação tributária objeto da autuação, são considerados responsáveis
pelos créditos tributários lançados.
Para que se comprovem tais atos (com excesso de poderes ou infração de lei), há que se
atribuir uma conduta dolosa ou, pelo menos, culposa a pessoas qualificadas como
dirigentes (mesmo que de fato) da pessoa jurídica. O exemplo mais frequente da
conduta culposa é a dissolução irregular das sociedades na esteira do que entende a
jurisprudência do STJ (Súmula 435).
A necessidade de mera culpa para a caracterização do ato ilícito exigido pelo artigo 135
do CTN foi bem esclarecida no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, verbis:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
Pois bem.
[...]
Nada obstante, a situação é diferente no que diz respeito ao enquadramento na hipótese
do art. 135, III. De fato, as pessoas apontadas como responsáveis são administradores da
empresa contribuinte (o Sr. ADRIANO JOSÉ REIS MARTINS é, inclusive, sócio
administrador). Portanto, assumem a responsabilidade pela conduta da sonegação (já
confirmada no tópico que tratou da qualificação das multas aplicadas). Na condição de
administradores, deveriam ter zelado pela não ocorrência da infração de natureza penal
constatada (a sonegação). Não se trata, então, de mero inadimplemento dos tributos
como equivocadamente alegam os recorrentes. Nesse contexto, é desnecessária qualquer
diligência para verificação dos fatos.
Destarte, mantenho a atribuição das responsabilidades com base no art. 135, III, do
CTN.
Sob ótica, portanto, de que o administrador tem o dever de zelo, a ocorrência de
infração de natureza penal sob a sua condução basta para a atribuição de responsabilidade nos
termos do art. 135, III do CTN.
O paradigma no 1401-003.006, por sua vez, foi examinado por este Colegiado no
precedente no 9101-005.502, e inclusive reformado no ponto em que caracterizou a divergência
aqui admitida, mas isto depois da interposição do recurso especial sob exame. A esta Conselheira
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

coube o voto vencedor para conhecimento do recurso especial da PGFN que lá questionou o
afastamento da responsabilidade tributária nos termos aqui invocados pelos recorrentes. O
relator, Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, compreendeu que o dissídio jurisprudencial
não restara caracterizado em face dos dois paradigmas admitidos, porque:
De acordo com a ementa do Acordão ora recorrido, o artigo 135, III, do CTN
responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como
caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a
conduta praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição
insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
E das razões de decidir constantes do voto condutor extrai-se que:
Quanto aos responsáveis, entendo que o recurso voluntário deve ser provido.
Isso porque o Termo de Sujeição Passiva Solidária não descreve condutas
individuais, trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados
responsáveis serem diretores da contribuinte que praticou "Esta conduta
intencional de criar operações sem qualquer substância econômica ou propósito
negocial, a não ser o de elidir tributos, aumentou as despesas operacionais da
Jacuípe Veículos Ltda, reduzindo sensivelmente o valor tributo a recolher,
mediante comportamento doloso, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, bem como alteração das características fundamentais
do fato gerador, qual seja, o lucro tributável." (fl. 1.126).
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá caso a pessoa que "presenta"
a pessoa jurídica (Pontes de Miranda) atue (atos comissivos) para além de suas
atribuições contratuais/estatutárias ou legais. Ou seja, para a configuração de tal
responsabilidade, é imprescindível que o auto de infração descreva
especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de infração de lei
ou contrato social e identifique o agente, no que o auto de infração em questão
foi falho.
Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas
físicas apontadas como responsáveis tinham conhecimento dos fatos, tal
circunstância não consta expressamente da imputação fiscal, não sendo possível
admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento aos recursos voluntários
dos imputados responsáveis.
Como se percebe, o Colegiado a quo considerou incorreta a aplicação “automática” do
artigo 135, III, do CTN a administradores, afastando a responsabilização pessoal por
entender que a ausência de descrição individualizada da efetiva conduta dolosa que teria
sido praticada por cada um dos diretores caracteriza deficiência de motivação que
fulmina a sujeição passiva solidária.
O primeiro paradigma (Acórdão no 2301-004.532), por sua vez, diz respeito a recurso
voluntário interposto por pessoa física administradora da empresa lá autuada, mas cuja
imputação da solidariedade foi motivada a partir da constatação de implementação de
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

fraude na realocação de funcionários, como forma de evitar pagamentos de
contribuições previdenciárias.
Nas palavras do voto condutor desse precedente:
[...]
Repare-se que nessa situação o julgado não aponta falhas na motivação da
responsabilidade solidária, a qual restou mantida sob a premissa de que as partes teriam
se valido de uma fraude trabalhista, fraude esta que, por ter sido considerada de
natureza objetiva, ensejou a responsabilização direta da efetiva gestora da empresa.
Como se vê, a decisão tida como primeiro paradigma foi formulada em contexto fático
que não guarda nenhuma semelhança com o presente, razão pela qual o descarto como
hábil a demonstrar o necessário dissídio.
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1302-001.657), o Colegiado assim manteve
a inclusão de sócios-gerentes no polo passivo:
(...)
Os sócios-gerentes foram incluídos no pólo passivo com fulcro no art. 135, III,
do CTN, que dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou DIPJs zeradas relativas
aos anos-calendário 2008 e 2009, não obstante haver auferido receita de
prestação de serviços no valor de R$ 12.847.259,42, além da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$ 16.238.602,59.
Acresce que a contribuinte apresentou notas fiscais à fiscalização cujos valores
eram 75% inferiores aos das notas fiscais de mesma numeração em poder dos
seus clientes.
Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no
percentual de 150%, como também justificam a responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica, dado que presentes as circunstâncias
previstas no art. 135 do CTN.
Por pertinentes ao tema, vale transcrever os seguintes fragmentos da Nota
Conjunta PGFN/RFB GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro
de 2010:
(...)
VII – Art. 135 do CTN (...)
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, (...) não há dúvida tratar-se de
responsabilidade solidária.
(...)
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto,
é oportuno destacar:
(...)
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do
CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. (g.n.)
Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização dos sócios na forma dos
autos.
Verifica-se desse julgado que a responsabilidade solidária foi mantida pelas
circunstâncias fáticas daquele caso, quais sejam, apresentação de DIPJ zerada em um
contexto de omissão de receitas pela contribuinte de cerca de R$28milhões.
Ora, esses fatos não possuem nenhuma semelhança com o que estamos ora em análise, o
que a meu ver também compromete a caracterização da divergência por falta de
similitude fático-jurídica entre os acórdãos comparados.
Ainda que o julgado tenha transcrito o item 56 da Nota Conjunta PGFN/RFB GT
Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro de 2010, item este que registra o
entendimento segundo o qual se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art.
135 do CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador, a leitura
integral do voto leva a concluir que a manutenção da solidariedade ocorreu, na verdade,
não como reflexo direto da qualificação da multa propriamente dita, mas sim diante da
prática reiterada de omitir receitas significativas, fato este considerado suficiente tanto
para qualificae a multa quanto para manter a solidariedade.
Isso fica claro na seguinte passagem do voto, que novamente trago à baila:
Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no
percentual de 150%, como também justificam a responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica, dado que presentes as circunstâncias
previstas no art. 135 do CTN. (grifei).
Diante, então, de paradigmas que não guardam semelhança fática com a presente
discussão, impedindo a caracterização da divergência jurisprudencial, não conheço do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. (destaques do original)
A maioria deste Colegiado3, porém, entendeu que os fundamentos do paradigma
aqui sob exame divergiriam da interpretação firmada no segundo paradigma lá apresentado
porque:
Os responsáveis tributários alegam em contrarrazões que os paradigmas nada têm que
ver com a lide em pauta, tanto nos fatos como nas provas acarreadas, dado nestes autos
inexistir a descrição de qualquer conduta que pudesse ser enquadrada como “atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei”, nos moldes do art. 135, III do
CTN. Destacam a vinculação do feito às provas dos autos e a impossibilidade de
revisão do conteúdo fático da lide, que é distinto daqueles dos paradigmas arrolados.
Observam que há grande diferença entre os conteúdos do presente PAF e daqueles

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram neste ponto do
conhecimento os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

elencados como pressupostos de divergência jurisprudencial, especialmente porque a
PGFN não teve acesso aos autos de infração que resultaram nos paradigmas, e neles a
descrição da conduta supostamente fraudulenta dos contribuintes está consignada na
peça de autuação e não no acórdão de julgamento.
Apontam ausência de similitude fática em relação aos acórdãos 2301-004.532 e 1302-
001.657, o primeiro referente ao “Caso Buzatex”, citado pelos responsáveis como
dessemelhante em relação ao presente caso, visto que nele a imputação teria sido
dirigida apenas a um dos administradores da autuada, cujos atos de gestão foram
devidamente demonstrados nos autos, enquanto no caso presente a responsabilidade
solidária foi imputada a todos os sócios da empresa autuada e sem qualquer
individualização e comprovação da conduta ilícita supostamente praticada por cada
um, conforme excertos que reproduzem.
Para demonstrar o dissídio jurisprudencial, a PGFN destaca, nos paradigmas, a
existência de conduta fraudulenta que induz à qualificação da penalidade e a
consequente imputação, e manutenção, da responsabilidade tributária do administrador
em tais circunstâncias. Dessa forma, alinha os casos comparados sob a premissa de que
todos tratam da responsabilidade solidária, nos termos do art. 124 e/ou do art. 135, do
CTN, de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
sendo que nos paradigmas os elementos probatórios são, apenas, as provas das
infrações descritas no Auto de Infração e praticadas pela pessoa jurídica autuada, ao
passo que neste caso, embora demonstrada infração à legislação tributária praticada
mediante fraude/ dolo/ sonegação/ simulação/ conluio, com manutenção da
qualificação da multa de ofício, a responsabilidade tributária dos administradores foi
excluída.
O voto condutor do acórdão recorrido, de lavra da Conselheira Lívia De Carli Germano,
está pautado nas seguintes premissas:
Quanto aos responsáveis, entendo que o recurso voluntário deve ser provido.
Isso porque o Termo de Sujeição Passiva Solidária não descreve condutas
individuais, trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados
responsáveis serem diretores da contribuinte que praticou "Esta conduta
intencional de criar operações sem qualquer substância econômica ou propósito
negocial, a não ser o de elidir tributos, aumentou as despesas operacionais da
Jacuípe Veículos Ltda, reduzindo sensivelmente o valor tributo a recolher,
mediante comportamento doloso, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, bem como alteração das características fundamentais
do fato gerador, qual seja, o lucro tributável." (fl. 1.126).
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados"
(comissivos) com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá caso a pessoa que "presenta"
a pessoa jurídica (Pontes de Miranda) atue para além de suas atribuições
contratuais/estatutárias ou legais. Ou seja, para a configuração de tal
responsabilidade, é imprescindível que o auto de infração descreva
especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de infração de lei
ou contrato social e identifique o agente, no que o auto de infração em questão
foi falho.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas
físicas apontadas como responsáveis tinham conhecimento dos fatos, tal
circunstância não consta expressamente da imputação fiscal, não sendo possível
admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento aos recursos voluntários
dos imputados responsáveis.
No paradigma no 2301-004.532 está consignado no voto condutor do julgado que:
[...]
Assim, têm razão os responsáveis quando apontam a existência de dessemelhança entre
referido paradigma e o acórdão recorrido, porque a manutenção da imputação de
responsabilidade em face de demonstração de “efetiva gestão”, precedida de acusação
em face da figura de uma única administradora, imputando-lhe as ações que resultaram
na fraude constatada, não apresenta similitude fática com o recorrido, cuja acusação foi
classificada como carente de descrição das condutas individuais, trazendo apenas a
responsabilidade em razão de os imputados responsáveis serem diretores da
contribuinte que praticou a conduta fraudulenta.
O segundo paradigma, porém, não traz qualquer especificação acerca da conduta dos
sujeitos passivos cuja responsabilidade tributária foi mantida. Do relatório do paradigma
no 1302-001.657 consta, apenas, que:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls.
959/979, através do qual foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ no valor de R$ 4.017.848,49, incluídos juros de
mora e multa proporcional de 150%.
2. De acordo com o auto de infração e com o Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.021/1.032), o lançamento, que se reporta aos anos-calendário 2008 e 2009,
decorreu da omissão de receitas em face de i) depósitos bancários de origem não
comprovada e ii) não escrituração e não declaração de receitas de serviços
prestados. O lucro foi arbitrado ante a não apresentação dos livros contábeis e
fiscais.
3. Em conseqüência da omissão de receitas, foram lavrados os autos de infração
reflexos concernentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls.
980/1.001), no valor de R$ 1.086.927,95, à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins (fls. 1.002/1.010), no valor de R$ 658.856,45, e à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 1.011/1.019), no
valor de R$ 133.841,89. O crédito tributário total importa em R$ 5.897.474,76,
conforme demonstrativo consolidado de fl. 2.
4. Foi efetuada Representação Fiscal para Fins Penais, constituindo o Processo no
10882.724088/2012/76.
5. Lavraram-se Termos de Sujeição Passiva Solidária para inclusão, no pólo
passivo da obrigação, de Francisco Ferreira da Silva Neto e Rafael Rodrigues de
Souza Neto, sócios administradores da empresa (fls. 1.044/1.047 e 1.048/1.051).
E o seu voto condutor valida a imputação de responsabilidade aos sócios-gerentes em
razão, apenas, das circunstâncias que justificaram a qualificação da penalidade. Veja-se:
Os sócios-gerentes foram incluídos no pólo passivo com fulcro no art. 135, III,
do CTN, que dispõe:
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou DIPJs zeradas relativas
aos anos-calendário 2008 e 2009, não obstante haver auferido receita de
prestação de serviços no valor de R$ 12.847.259,42, além da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$ 16.238.602,59.
Acresce que a contribuinte apresentou notas fiscais à fiscalização cujos valores
eram 75% inferiores aos das notas fiscais de mesma numeração em poder dos
seus clientes.
Tais fatos, caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no
percentual de 150%, como também justificam a responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica, dado que presentes as circunstâncias
previstas no art. 135 do CTN.
Por pertinentes ao tema, vale transcrever os seguintes fragmentos da Nota
Conjunta PGFN/RFB GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro
de 2010:
(...)
VII – Art. 135 do CTN (...)
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, (...) não há dúvida tratar-se
De responsabilidade solidária.
(...)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou
estatuto, é oportuno destacar:
(...)
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art.
135 do CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato
gerador. (g.n.)
Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização dos sócios na forma dos
autos.
Quando o Conselheiro Relator do paradigma relata os fatos que conduzem à
qualificação da penalidade e conclui que eles são caracterizadores da conduta dolosa
prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim afirma o
cabimento da exasperação da multa no percentual de 150% e da responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica, sem o acréscimo de qualquer outra circunstância
que não as exigidas para qualificação da penalidade, e que, assim, configurariam as
circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. A reprodução subsequente da Nota
Conjunta PGFN/RFB GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17 de dezembro de 2010
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.720361/2016-36

confirma esta constatação, mormente na parte em que nela está mencionado que se há
multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do CTN, trazendo à
responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador.
Assim, este segundo paradigma é apto a caracterizar o dissídio jurisprudencial suscitado
e que, localizado em plano anterior à verificação da conduta específica dos
responsáveis, não é afetado pela alegada grande diferença entre os conteúdos do
presente PAF e daqueles elencados como pressupostos de divergência jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN em face do
paradigma no 1302-001.657.
É precisamente esta a divergência aqui também presente entre os acórdãos
comparados: necessidade de acréscimo de outras circunstâncias que não as exigidas para
qualificação da penalidade. Para o recorrido bastou a condição de administrador em período de
apuração no qual restou caracterizada sonegação, com imputação de multa qualificada. No
paradigma afirmou-se imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a conduta
praticada em excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e identifique o agente,
pois, embora ali até se pudesse cogitar que as pessoas físicas apontadas como responsáveis
tinham conhecimento dos fatos, tal circunstância não consta expressamente da imputação fiscal,
não sendo possível admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera suposição.
Assim, em linha com decisão adotada no precedente no 9101-005.502, não se
vislumbra, aqui, que as distintas motivações para qualificação da penalidade constantes do
recorrido e do paradigma tenham afetado as decisões dos diferentes Colegiados do CARF no que
concerne à forma a ser observada na motivação da responsabilidade tributária com fundamento
no art. 135, III do CTN.
Por tais razões, concordando com a I. Relatora, o recurso especial dos
responsáveis tributários deve ser CONHECIDO.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1694
DF CARF MF
Original